Tribunal: TJDFT
Processo: 0753006-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à devolução de valores pagos em contrato de prestação de serviços já resolvido, bem como, a indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Resolução do contrato. A autora, em dezembro de 2019, contratou a ré para a prestação de serviços educacionais a seus filhos. Em fevereiro de 2020, a autora solicitou a resolução do contrato em razão de a ré não ter cumprido com o prazo de início do ano letivo, tendo a avença efetivamente se rompido em abril de 2020. Alega que não houve a devolução do preço pago, que perfaz a monta de R$ 14.910,00. A ré, por sua vez, refuta tal afirmação e junta o comprovante de depósito de ID. 29853711.
3 – Devolução do preço. Não obstante o contrato tenha sido firmado em nome da autora, é legítima a devolução feita diretamente a quem adimpliu as prestações. No caso, não há demonstração de que foi a autora quem efetuou o pagamento dos valores que pleiteia. As conversas de ID. 29853657, 29853658 e 29853709 denotam que o valor do contrato foi pago pelo Sr. Fernando de Andrade Moreira, ex-marido da autora e genitor dos estudantes, o qual, segundo comprovante de ID. 29853710 e 29853711, também foi o beneficiário da restituição do valor após o rompimento do contrato. O documento de ID. 29853654 também respalda a algegação de titularidade da obrigação, pelo que é válido o pagamento. Nesse quadro, sem demonstração de valor remanescente, tem-se por quitada a obrigação da ré. Eventual desacerto financeiro entre a autora e o ex-marido não pode ser imputado à ré, que, de fato, cumpriu a obrigação de reembolso, não cabendo dela se exigir novamente.
4 – Danos morais. O descumprimento de obrigação contratual, por si só, não enseja a reparação por danos morais. O atraso no início das aulas, apesar de demonstrar desorganização da instituição de ensino, não caracteriza violação de direitos da personalidade, pelo que descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J